Tribunal: STF
Processo: HC 54671
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-09-14
Data de publicação: 1976-09-14

Ementa:
"Habeas  corpus".    Nulidades   processuais.    Pedido
originario que, em parte, substitui recurso ordinário, e,  em  parte,
se dirige contra ato de Juiz de primeiro grau (Const. Federal, artigo
119, inciso I, "h" e inciso II, "c"). "Habeas corpus" não conhecido.